Tribunal: TJSP
Processo: 2052814-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Execução fiscal. Honorários advocatícios. Correção monetária. O recurso versa sobre a correção monetária da verba honorária fixada nos embargos à execução fiscal. A decisão que determinou a atualização com base na data da execução fiscal está equivocada. Os honorários, fixados nos embargos, devem ter sua correção iniciada a partir do seu ajuizamento, conforme a Súmula 14 do STJ. Precedentes desta

Ementa:
Execução fiscal. Honorários advocatícios. Correção monetária. O recurso versa sobre a correção monetária da verba honorária fixada nos embargos à execução fiscal. A decisão que determinou a atualização com base na data da execução fiscal está equivocada. Os honorários, fixados nos embargos, devem ter sua correção iniciada a partir do seu ajuizamento, conforme a Súmula 14 do STJ. Precedentes desta Corte. Dá-se provimento ao recurso.